Tribunal: TJMT
Processo: 0016296-49.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016296-49.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDNA APARECIDA DE AZEVEDO - CPF: 468.604.011-68 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES registrado(a) civilmente como PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE R$8.000,00

PARA R$3.000,00
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez arguida falsidade documental incidentalmente, caberia ao Banco fazer prova da veracidade do documento, contudo, nada fez ou provou, nem mesmo apresentou o contrato original para que fosse realizada a perícia grafotécnica, de modo que, aliado aos detalhes duvidosos do contrato (divergência de valores), é possível concluir pela falsidade documental, e, consequentemente, pela inexistência da contratação.

Quanto ao
reembolso dos valores
, a obrigação é patente,
na forma dobrada
, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, pois o Banco disponibilizou na conta da autora um determinado valor, mas
conscientemente
cobrou o quádruplo dele.

Quanto aos
danos morais
, embora a situação enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e da flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora,
a quantia fixada merece ser reduzida de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da autora, visto que não sofreu protesto ou negativação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016296-49.2016.8.11.0004

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: EDNA APARECIDA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0016296-49.2016.8.11.0004, movida por
EDNA APARECIDA DE AZEVEDO
, que julgou procedente

a demanda para declarar a inexistência do débito questionado, diante da ausência de contratação, e condenou o ora Apelante a restituir, em dobro, a quantia descontada da Apelada, além de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O Recorrente defende, em apertada síntese, a validade do negócio jurídico, e alega ser indevida a repetição do indébito, mormente na forma dobrada, diante da ausência de má-fé, pugnando pela exclusão da condenação em danos morais, ou, alternativamente, pela redução do
quantum.

Contrarrazões ID. 211813257, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0016296-49.2016.8.11.0004, que julgou procedente

os pedidos para declarar a inexistência do débito questionado, diante da ausência de contratação, e condenou o ora Apelante a restituir, em dobro, a quantia descontada da Apelada, além de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O caso gira em torno da validade da contratação, pela Apelada, de cédula de crédito bancário referente a empréstimo consignado, que a mesma afirma não ter solicitado ou assinado, alegando ser falsa a assinatura aposta no instrumento.

Quanto ao contrato, refere-se a empréstimo no valor de R$ 40.455,19 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, com início de pagamento em 22.10.2011 e término em 22.09.2017, perfazendo o total de R$ 87.570,00 (oitenta e sete mil quinhentos e setenta reais) ao final.

Cabe pontuar que, além de a Apelada não reconhecer a contratação, ao solicitar os extratos bancários junto ao Apelante, a mesma notou um crédito em sua conta no valor de R$ 11.054,04 (onze mil, cinquenta e quatro reais e quatro centavos), todavia, muito inferior ao montante supostamente contratado, de R$ 40.455,19 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).

Nessa senda, é possível concluir que houve fraude, em que terceiros contrataram em nome da Apelada, e a mesma recebeu apenas uma parcela do valor em sua conta – fato que não nega – mas foi compelida ao pagamento da quantia integral.

Quanto a esse aspecto, cabe ressaltar que incide as normas consumeristas, tendo sido, inclusive, invertido o ônus da prova.

Dessa forma, uma vez arguida pela Apelada à falsidade documental incidentalmente, caberia ao Banco fazer prova da veracidade do documento, contudo, nada fez ou provou, nem mesmo apresentou o documento original para que fosse realizada a perícia grafotécnica, de modo que, aliado aos detalhes duvidosos do contrato (divergência entre valor depositado e valor supostamente contratado), é possível concluir pela falsidade documental, e, consequentemente, pela inexistência da contratação.

Em resumo, o caso em tela possui nítidos contornos de
fraude contra o consumidor
, e em casos como este, o ressarcimento dos danos é medida que se impõe.

Quanto ao
reembolso
dos valores descontados da folha de pagamento de pensão da Apelada, a obrigação é patente,
na forma dobrada
, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, pois o Apelante disponibilizou na conta corrente da autora o valor de R$ 11.054,04 (onze mil, cinquenta e quatro reais e quatro centavos), mas
conscientemente
cobrou R$ 40.455,19 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, perfazendo o total de R$ 87.570,00 (oitenta e sete mil quinhentos e setenta reais) ao final.

Nessa senda, tem-se como configurada a má-fé da instituição financeira, vez que tinha ciência da divergência de valores e não tomou providências para sanar a irregularidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$6.000,00 PARA R$3.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez arguida falsidade documental incidentalmente, caberia ao Banco fazer prova da veracidade do documento, contudo, nada fez ou provou, nem mesmo requereu a perícia grafotécnica, de modo que, aliado aos detalhes duvidosos do contrato (sem data, e com endereço e telefone diversos dos da autora), é possível concluir pela falsidade documental, e, consequentemente, pela inexistência da contratação.

Quanto ao reembolso dos valores descontados da aposentadoria a obrigação é patente, na forma dobrada, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Quanto aos danos morais, embora a situação enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e da flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora, a quantia fixada merece ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), com juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, valor esse que se mostra satisfatório e mais condizente com as particularidades do caso.

Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da autora, visto que não sofreu protesto ou negativação.

Quanto à multa por descumprimento, deve ser mantida, vez que arbitrada com moderação, em R$1.000,00 (mil reais), não se tratamento de multa diária.
(N.U 1000741-75.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

Por outro lado, quanto aos danos morais, embora a situação narrada nestes autos enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e a flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora,
a quantia fixada merece ser reduzida de R$8.000,00 (oito mil reais) para

R$3.000,00 (três mil reais).

Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da Apelada, visto que não sofreu protesto ou negativação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano à autora, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois a demandada deve agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1002536-97.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DÍVIDA INEXISTENTE – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROTESTOS - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000285-58.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024